Tribunal: TJMT
Processo: 1030081-26.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese de o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030081-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (RECORRENTE), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0310-65 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

PARTE DOS
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIO
NON
REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando

a
sentença

julga

parcialmente

procedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que a
parte

reclamante

entabulou

acordo
com a
parte

reclamada

em

relação

aos

débitos

inadimplidos
e
realizou
a
quitação

destes
, e a
parte

recorrente

apenas
argumenta que
in
existe

ato

ilícito
,
visto
que
os

débito

são

legítimos
e de
conhecimento
da
parte

reclamante
,
mas

não

aborda
a
temática

necessária

quanto
à
quitação

ou

não
das
dívidas
que
foram

objeto
de
acordo
e
pagas

pelo

consumidor
.

2. A
inscrição

ou

manutenção

ind
evida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
As negativações questionadas

são
as
únicas
e
geram

dano
moral.

3.
O
quantum

indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

R
ecursais

nos

casos
de
negativação

indevida
de valor
acima
de R$ 3.000,00,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
,
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
deve ser
mantido
.

4.
Recurso

conhecido

em

parte

e
não

provido
.

5.
Custas

processua
is
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1030081-26.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Recorrido
:
RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRI
O:

Egrégia

Turma
.

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

os

débitos

inadimplidos
pela ex-
companheira
da
parte

reclamant
e

foram

devidamente

pagos

por

ele
,
através
de
acordo

formalizado
com a
parte

reclamada
,
inexistindo

motivos
para que
esta

mantivesse

restritivo

sobre

os
dados do
consumidor
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para: "
RATIFICAR a
tutela
de
urgência

deferida
no ID 121037267; b) DECLARAR a
inexistência
da
relação

jurídica

contratual
entre as
partes
e,
por

conseguinte
, a
inexigibilidade
do
débito
sub
judice
; c) CONDENAR a
empresa

Reclamada

ao

pagamento
, a
título
de
indenização

por

danos

morais
, no valo
r de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
),
corrigido

monetariamente

pelo
INPC
desde
a
prolação

desta

sentença
(
Súmula
362 do STJ) e
acrescido
de
juros
simples de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
calculados
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ).
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a)
os

débitos

são

legítimos
e
decorrem
das
compras
de
produtos

realizadas

pelo

reclamante
para
revenda
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inép
cia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as

razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

in
icial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/20
15.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇ
A.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestaç
ão

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

ofere
cidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gu
rgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que a
parte

reclamante

entabulou

acordo
com a
pa
rte

reclamada

em

relação

aos

débitos

inadimplidos
que
possuía
,
procedendo
com a
respectiva

quitação
,
razão
pela
qual
a
negativação

ocorreu
de forma
indevida
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, a
recorrente

alega
que
inexiste

ato

ilícito
,
visto
que
os débitos

são

legítimos
e de
conhecimento
da parte
reclamante
,
todavia
,
em

nenhum

momento

traz

argu
mentos

que possam rebater
os fundamentos da decisão impugnada,
como

ausência
de
pagamento

ou

serem

os

débitos

negativados

diversos

daqueles

tratados

em

acordo
,
por

exemplo
.

A

ação

trata

justamente
da
negativação

indevida
de
dívidas
que
foram

objeto
de
negociação
entre as
partes
e
devidamente

adimplidas
, e
não
de
desconhecimento
de
débito
,
como

trazido
no
recurso
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnara
m

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
no que
concerne

ao

ato

ilícito
da
parte

reclamada
,
entendo
que
há

parcial

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
motivo

pelo

qual

não

deve

ser

conhecido
do
recurso

ness
a

parte
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o
entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
A
gRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA I
SABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancela
mento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas
alegações e,
se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 193562176/
PJe2
, nota-se que
os

restritivos

impugnados

são

os

únicos

registrados
,
estando

caracterizado
o
dano
mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto,
é devida a indenização por danos
morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Considerando
que a
parte

reclamante

não

interpôs

recurso

inominado
,
apenas

em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
,
o valor
fixado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
será

mant
ido
,
isto

porque

o valor arbitrado no decisum se mostra inferior àqueles que vem

sendo

fixados

por

esta

Turma

Recursal

nos

casos
de
negativação

indevida

cujos

débitos

ultrapassam
a
quantia
de R$ 3.000,00
.

Confiram-se:
N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

em

parte

do
recurso
, apenas

quanto

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fi
xados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024